Tribunal: TJBA
Processo: 8036943-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8036943-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS e outros

Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, GABRIELA DUARTE DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA FINANCEIRA.
DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS
.
INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS PRÉVIAS.
SÚMULA 385 STJ.

OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11 C/C ART. 98, § 3.º, DO CPC. RECURSO
S

CONHECIDOS. APELO

DA PARTE AUTORA
NÃO PROVIDO.
APELAÇÃO
DA PARTE RÉ PROVID
A
. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em Exame:

1. Cuidam-se de
recursos de apelação interpostos, simultaneamente
,
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais, decorrente da inscrição dos dados da
autora/apelante
em órgãos de proteção ao crédito em relação a dívida não reconhecida.

2. A
autora/
apelante, pugn
ou
pela inaplicabilidade da Súmula 385 STJ e pelo provimento de indenização por danos morais
in re ipsa.

3.
A
ré/
apelada,
por sua vez,

argumentou
a reforma da sentença primeva,
visto ter agido em exercício regular de direito,
defendendo a inexistência de conduta ilícita da financeira.

4. No mérito,
requer a total improcedência dos pedidos.

II. Questão em Discussão:

5. A questão em discussão consiste em: (i) verific
ar
a
irregularidade na inscrição do nome d
a consumidora
embasando a indenização por dano moral
in re ipsa;
(ii)
avaliar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ;
(iii) certificar a
veracidade da contratação do serviço de cartão de crédito; (i
v
)

aferir o exercício regular de direito e regularidade da cobrança da instituição financeira; (v)
analisar a ocorrência de litigância de má-fé.

III. Razões de Decidir:

6. Da análise dos autos, verifica-se que a
instituição financeira
logrou êxito em demonstrar a contratação com regular utilização do cartão de crédito referente ao débito impugnado nos autos e, por conseguinte, a legitimidade da inscrição dos dados da
consumidora
em órgãos de proteção ao crédito,
desconstituindo nexo de causalidade para pleito de dano moral
in re ipsa
.

7.
Constatada a preexistência
inscrições legítimas
em
órgãos de proteção ao crédito, afasta-se o pleito indenizatório por danos morais,
ainda que comprovadamente indevida fosse a inscrição, o que não se observa dos autos. Portanto, acertada se faz a aplicação da
Súmula 385 do STJ.

8.
In casu
, observa-se que a
autora/
apelante alterou a verdade dos fatos ao negar ter contraído o débito impugnado, de modo que se aplica a multa por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e Tese:

9.
Recurso
da parte autora
conhecido e não provido.
Recurso da parte ré conhecido e provido.

Sentença reformada.

10. Mantida constituição do débito da apelante.
Exercício regular de direito da financeira. Dano à imagem creditícia preexistente.
Afastada a indenização por dano moral. Aplica
ção
Súmula 385 STJ.
Reconhecida a litigância de má-fé. Verba sucumbencial majorada ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, invertida em favor da
parte ré/
apelada. Suspensa a cobrança por ser a
autora/
apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

1. Contratação com regular utilização do cartão de crédito, rompendo-se nexo de causalidade
para configuração de dano moral
in re ipsa
. 2. Verificada preexistência de inscrições legítimas da
autora/
apelante, afastando o pleito indenizatório pela aplicação da Súmula 385 STJ. 3. Alteração da verdade dos fatos no tocante ao desconhecimento do débito, enseja
ndo
multa por litigância de má-fé.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelações cíveis simultâneas
n.º 8036943-56.2023.8.05.0001, tendo como apelantes e apelados, FLAVIA ARAUJO DOS SANTOS

e

NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer ambos recursos,
neg
ando
provimento ao recurso de apelação da parte autora e
da
ndo provimento ao recurso de apelação da parte ré
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E